Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
direito empresarial. agravo de instrumento. recuperação judicial. homologação impositiva do plano. cram down. abuso do direito de voto. Voto de apenas um credor. flexibilização excepcional dos requisitos legais. recurso conhecido e provido
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto ante decisão que indeferiu o pedido de aplicação do mecanismo de cram down, sob o fundamento de não atendimento aos requisitos do art. art. 58, §1o, da Lei n. 11.101/2005, em processo de recuperação judicial de empresa prestadora de serviços educacionais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de homologação de plano de recuperação judicial na modalidade impositiva cram down, diante da ausência de aprovação pela maioria simples dos credores presentes à assembleia.
III. Razões de decidir
3. O plano de recuperação judicial foi rejeitado pela Assembleia Geral de Credores por não ter obtido a maioria simples dos votos dos credores presentes, embora tenha alcançado o quórum de valor.
4. A aplicação do cram down exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 58, §1o, da Lei 11.101/2005, dos quais apenas o primeiro foi atendido no caso concreto.
5. É admissível, em caráter excepcional, a flexibilização dos requisitos legais para preservar da empresa e evitar abusos no exercício do direito de voto pela minoria que conduzam à prevalência da vontade de um credor e lhe permita dominar a deliberação de forma absoluta.
6. O voto contrário foi proferido por credor cujo crédito representa apenas 4,29% do total dos créditos da recuperação e 12,83% dos créditos presentes à assembleia, enquanto o voto favorável corresponde a 29,20% do total de créditos da recuperação judicial e 87,17% dos créditos presentes à assembleia, o que indica possível abuso do direito de voto e prevalência do voto minoritário sobre o interesse maior de preservação da empresa.
7. A empresa atua na área educacional e não possui patrimônio substancial, sendo mais benéfico garantir a sua continuidade, evitando a possibilidade de convolação da recuperação em falência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É admissível, em caráter excepcional, a homologação judicial impositiva do plano de recuperação judicial (cram down), ainda que não atendidos integralmente os requisitos do art. 58, §1o, da Lei no 11.101/2005, quando evidenciado abuso do direito de voto por parte da minoria e demonstrada a viabilidade da preservação da empresa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 41, inc. III, 45, §1o, 47, 58, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1551410/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, T4, p. 24.05.2022. STJ, REsp 1337989/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, p. 04.06.2018. TJDFT, APC 0711727-69.2025.8.07.0000, Rel(a). LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, p. 18.09.2025